Tribunal: TJES
Processo: 5008288-81.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008288-81.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMILE SILVA SANTOS

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5008288-81.2023.8.08.0021

APELANTE: JAMILE SILVA SANTOS

APELADA: LATAM AIRLINES GROUP

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. ATRASO DE 19 HORAS. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo. A autora alegou atraso de 19 horas, ausência de informações claras e constrangimentos no aeroporto, requerendo reparação por danos extrapatrimoniais. A companhia aérea sustentou que o cancelamento decorreu de readequação da malha aérea por condições climáticas e comprovou ter fornecido alimentação, hospedagem e transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de voo, com atraso superior a 19 horas e realocação no dia seguinte, enseja indenização por danos morais, mesmo diante da assistência material prestada pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas depende da comprovação de falha na prestação do serviço, dano e nexo causal.

4. O cancelamento de voo, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar, sendo necessário verificar se houve efetiva violação de direitos da personalidade.

5. A jurisprudência do STJ afasta a presunção de dano moral em hipóteses de cancelamento de voo decorrente de readequação da malha aérea, entendendo tratar-se de fortuito interno não indenizável quando há prestação de assistência material.

6. Nos autos, a companhia aérea demonstrou ter fornecido hospedagem, transporte e alimentação, minimizando os transtornos.

7. A autora não comprovou a ocorrência de prejuízo relevante à sua esfera íntima ou violação a atributos da personalidade, limitando-se a alegar aborrecimentos cotidianos.

8. Não é possível pleitear indenização em nome próprio por supostos danos alegadamente sofridos por terceiros, nos termos do art. 18 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento de voo e o consequente atraso superior a 19 horas não configuram, por si sós, dano moral indenizável.

2. A responsabilidade civil da companhia aérea por atraso ou cancelamento de voo exige comprovação de violação efetiva a direitos da personalidade.

3. A prestação de assistência material adequada (alimentação, hospedagem e transporte) afasta a configuração do dano moral quando não demonstrado prejuízo extrapatrimonial concreto.

4. Não se admite pleito indenizatório por supostos danos suportados por terceiros, diante da regra do art. 18 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 18 e 85, §2º; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.729.743/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.03.2025, DJe 20.03.2025; STJ, AgInt no REsp 2.196.444/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.06.2025, DJe 01.07.2025; TJSP, AC 1024832-70.2023.8.26.0068, Relª Desª Sandra Galhardo Esteves, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 08.08.2025; TJPR, ApCiv 0000054-91.2023.8.16.0113, Rel. Des. Gilberto Ferreira, 8ª Câmara Cível, j. 28.07.2025; TJSC, APL 5037592-75.2023.8.24.0023, Rel. Des. João de Nadal, 6ª Câmara de Direito Civil, j. 22.07.2025; TJPR, ApCiv 0006873-20.2023.8.16.0024, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10ª Câmara Cível, j. 20.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou improcedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JAMILE SILVA SANTOS
em face da sentença (15402825) proferida pelo Juízo de Guarapari - 2ª Vara Cível que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 15402826), a apelante aduz que o atraso de 19 (dezenove) horas em seu vo enseja a responsabilização da Companhia Aérea ao pagamento de danos morais, destacando que houve negligência às obrigações legais e contratuais. Afirma, ainda, que a má condição climática configura fortuito interno, não podendo configurar hipótese de exclusão da responsabilidade.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 15402833, manifestando-se pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Na exordial, a autora relata que adquiriu passagens aéreas da empresa ré,
LATAM AIRLINES GROUP
, contemplando o trecho de São Paulo x Vitória no dia 13/10/2023 às 17h25min, com previsão de chegada ao destino final para 19h00min. Contudo, narra que o referido voo foi cancelado e que
“fora submetida a uma situação de constrangimento e humilhação no aeroporto, tendo que lidar com a falta de informações precisas e claras da companhia aérea
”. A requerente sustenta que o cancelamento foi injustificado e não respeitou as regras da Resolução nº 400 da ANAC.

Diante do referido cenário, relata que apenas foi realocada para voo cuja partida era no dia seguida, 14/10/2023, às 12h40min, de modo que chegou ao destino final com mais de 19 horas de diferença do inicialmente contratado. Assim, por compreender que o referido fato causou
“intenso desgaste físico e psicológico, além de evidente prejuízo de planejamento e tempo
”, propôs a presente demanda buscando ser indenizada a título de danos morais.

Em sede de contestação, a Companhia Aérea requerida afirma que o voo foi cancelada em razão das “
modificações realizadas na malha aérea do aeroporto de destino, em razão das condições climáticas que afetaram o trajeto da aeronave que iria operar o referido voo e em razão da impossibilidade técnica e comercial de realização”
. Ainda, a requerida comprovou que ofereceu refeição, transporte e hospedagem à autora.

Portanto, cinge-se a controvérsia a aferir se há dever de indenizar da parte apelada em razão de atraso em voo, supostamente causado por falha na prestação do serviço.

Após detida análise do acervo probatório anexado aos autos, concluí que a sentença objurgada deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal aplicável à espécie, haja vista a relação de consumo mantida entre as partes, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em virtude da falha na prestação do serviço.

É dizer: a reparação depende da demonstração i) da falha na prestação do serviço; ii) do dano; e iii) do nexo de causalidade que os vincula; dispensando-se a existência de dolo ou culpa do fornecedor.

Com efeito, a responsabilidade civil será afastada se comprovada uma das hipóteses excludentes, quais seja, a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, ou, ainda, a ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito externo; ônus probante que recai sobre quem alega tais fatos.

No caso em exame, a despeito da falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento do voo, não se verifica a existência de dano à consumidora capaz de ensejar a indenização pleiteada.

Nesse ponto, o C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“
o mero inadimplemento contratual, que resulta no cancelamento de voo, por si só não gera dano moral ao consumidor, o que deve ser aferido a partir das peculiaridades do caso concreto
”.
(AgInt no AREsp n. 2.729.743/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Inclusive, em hipóteses semelhantes à presente, com readequação da malha aérea, o próprio Tribunal Superior já se manifestou pela ausência de danos morais, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO ADESIVO. TEMA NÃO PREQUESTIONADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso, não se acha configurada a alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca dos temas postos em discussão desde a origem.

2.
Quanto aos danos morais, este não é presumido em casos de cancelamento de voo, pois, embora constitua fortuito interno, muitas vezes é causado por motivo de força maior, como na hipótese, em que ocorreu necessidade de readequação da malha aérea, nos termos descritos no v. acórdão recorrido: "Resumindo-se a situação objetiva de falha do serviço ao cancelamento do voo intercontinental por motivos internos à empresa (alegação de necessidade de 'readequação de malha aérea'), porém tendo havido reacomodação em novo voo no dia seguinte, a situação não ultrapassa o transtorno que não é apto a provocar violação a atributos de personalidade, requisito para a configuração do dano moral".

3. No tocante ao cabimento do recurso de apelação adesivo, o tema não foi prequestionado, não tendo sido objeto dos embargos de declaração opostos, incidindo o óbice da Súmula 282/STF, pois mesmo as questões de ordem pública devem ser prequestionadas.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.196.444/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 1/7/2025.)

Do mesmo modo, é o entendimento dos demais Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Cancelamento do voo de conexão (viracopos/SP) e realocação da autora em outro voo no mesmo dia, o que ensejou a sua chegada ao destino (Campo Grande/MT) com aproximadamente 10 horas após o horário inicialmente previsto.
Autora que pretende obter indenização por danos morais de R$ 6.000,00. Descabimento.
O cancelamento do voo foi confirmado pela ré, que alegou necessidade de ajuste na malha aérea e, ao contrário do alegado pela autora, a ré demonstrou que forneceu assistência material à passageira.

A legislação vigente, especialmente o art. 251-a do código brasileiro de aeronáutica, exige demonstração de prejuízo efetivo para indenização por danos morais, o que não foi comprovado nos autos.
Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. (TJSP; apelação cível 1024832-70.2023.8.26.0068; relator (a): Sandra galhardo esteves; órgão julgador: 12ª câmara de direito privado; foro de barueri - 3ª Vara Cível; data do julgamento: 08/08/2025; data de registro: 08/08/2025) (TJSP; AC 1024832-70.2023.8.26.0068; Barueri; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 08/08/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM 5 HORAS DE ATRASO. PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto pelas autoras objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o cancelamento de voo e o atraso de cinco horas para chegar ao destino é suficiente para gerar danos morais. III. Razões de decidir 3.
O cancelamento do voo se deu por questão técnica, o que configura fortuito interno. 4. No entanto, houve a prestação de assistência material e a realocação das autoras para voo próximo, não restando comprovado a perda de compromissos ou outro fato que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. Danos morais não configurados.
5. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0000054-91.2023.8.16.0113; Marialva; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Ferreira; Julg. 28/07/2025; DJPR 28/07/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo interno interposto por j. P. J. L. D. E z. G. D. Contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da companhia aérea swiss international air lines AG, reformando sentença que havia condenado a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de voo e ausência de assistência adequada. Os agravantes alegam que o cancelamento do voo e a omissão de informações configuram falha na prestação do serviço e justificam a reparação por danos morais. II. Questão em discussão: 2. Discute-se: (I) a admissibilidade do recurso da parte ré; (II) a comprovação da condição de passageiro dos autores no voo alegadamente atrasado; e (III) a caracterização de dano moral indenizável em razão do atraso e da assistência prestada. III. Razões de decidir: 3.1.
A responsabilidade civil das companhias aéreas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas o dano moral não é presumido em casos de atraso de voo. 3.2. Não houve comprovação de que os autores sofreram prejuízo anímico relevante que ultrapasse o mero aborrecimento. 3.3. A assistência prestada pela companhia aérea, com reacomodação e hospedagem, foi considerada suficiente, não havendo elementos que justifiquem a indenização pleiteada.
lV. Dispositivo e tese: 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil das companhias aéreas por atraso de voo exige a comprovação de dano extrapatrimonial efetivo, não sendo suficiente a mera alegação de aborrecimentos cotidianos. (TJSC; APL 5037592-75.2023.8.24.0023; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. João de Nadal; Julg. 22/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO INTERPOSTO PELAS DEMANDANTES. 1. Responsabilidade objetiva da requerida.
Alegação de necessidade de alteração na malha aérea. Fortuito interno. Ausência, ademais, de comprovação. Inexistência de excludente de responsabilidade. Falha na prestação do serviço configurada.
Dever de indenizar. 2. Danos materiais. Autoras que compraram passagens de ônibus, as quais não puderam utilizar em razão da remarcação do voo. Ressarcimento devido. Art. 944, caput, do Código Civil. 3.
Danos morais. Não configuração. Demandada que ofertou a realocação em voo no dia seguinte. Aceitação pelas passageiras. Ausência de demonstração de abalo extrapatrimonial e de repercussão na esfera anímica delas. Mero dissabor do cotidiano.
4. Sentença reformada. Pedidos iniciais parcialmente procedentes. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJPR; ApCiv 0006873-20.2023.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira; Julg. 20/07/2025; DJPR 21/07/2025)

A inexistência de danos morais também se justifica pelo fato de a Companhia Aérea ter prestado a devida assistência à passageira, com o fornecimento de
vouchers
para alimentação, reserva em hotel para pernoite e o fornecimento de transporte, conforme se constata a partir dos documentos apresentados na contestação, os quais não foram impugnados pela parte autora.

No caso dos autos, embora o atraso e a pernoite em aeroporto representem, sem dúvida, dissabores e frustrações, não há nos autos comprovação de que a situação tenha causado à apelante um dano moral indenizável. A narrativa da inicial e as razões recursais não trazem elementos que demonstrem uma grave violação de direitos da personalidade, como humilhação ou constrangimento indevido. A empresa demonstrou ter cumprido com suas obrigações de assistência material, minimizando, na medida do possível, os transtornos causados pelo evento.

Por fim, é relevante consignar que, na exordial, a autora relatou que seu marido teria sido prejudicado pela remarcação do voo, pois teria perdido compromissos profissionais. Todavia, além de inexistir qualquer prova nesse sentido, o fato é que a presente demanda apenas foi proposta por
Jamile
, a qual não relatou qualquer evento que demonstre a ocorrência de danos a seus direitos da personalidade, a ensejar o pagamento de indenização, sendo certo que, nos termos do art.18, do CPC,
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”. Assim, a autora não pode se valer de supostos danos causados à esfera particular de
outrem
para buscar indenização.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar, nos termos do art. 85, 2º, do CPC, o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.